Tribunal: STF
Processo: HC 271590
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA.  REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.  INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Extraordinário em Habeas Corpus nº 1.069.624/PR (e-doc. 16), em face de decisão denegatória da ordem anterior (e-doc. 15).

2. Consta dos autos que os pacientes tiveram sua prisão preventiva decretada juntamente com outros acusados, pelo suposto envolvimento nos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 14). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (e-doc. 15). Interposto recurso extraordinário, não foi conhecido, resultando no ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia, pois: “a) não apresenta fundamentação concreta e individualizada; b) não demonstra contemporaneidade dos fatos; c) não indica risco atual decorrente da liberdade dos Pacientes; d) não enfrenta a suficiência das medidas cautelares diversas; e) e converte a prisão processual em instrumento de punição antecipada”. Alegam insuficiência de indícios de autoria e fragilidade dos elementos adotados para justificar a prisão. Argumentam a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas e a ausência de fundamentação concreta para a não aplicação dessas medidas. Destacam as condições pessoais favoráveis dos pacientes.

5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação das medidas cautelares diversas.

É o relatório. 

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No caso dos autos, ao denegar a ordem de habeas corpus, o STJ, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo TRF da 4ª Região no writ lá impetrado e pelo Juízo Federal para decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, bem como o não cabimento de cautelares diversas. Confira-se os principais trechos do voto condutor do acórdão:

“Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos pacientes, consistente na prática, em tese, de integrar organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas. 
A materialidade está devidamente comprova em fartos elementos colhidos na investigação policial e devidamente individualizados no decreto prisional, sendo consignado que "IGOR é o principal operador da ORCRIM, onipresente no território nacional, há imagens dele atuando em quase todos os estados da federação Além de seu envolvimento em cada uma das ocorrências acima relatadas, em sua nuvem, foram encontrados documentos referentes a um container exportado pela via marítima até a Espanha e depois ao Quatar, o que indica o grande potencial da ORCRIM e sua posição de chefia (pág. 66). Ele também buscou adquirir equipamentos para fabricar comprimidos, chegou a passar uma receita química para RHANIERI, e filmar os efeitos após o consumo (pág. 77/78) o que confirma que a organização vem se sofisticando". Já seu irmão, "VINÍCIUS é outra figura fundamental na estrutura da ORCRIM, ele acompanhou o irmão em quase todas as empreitadas, além de gozar de autonomia suficiente para viajar até a Colômbia, e prospectar negócios no ramo do garimpo ilegal (pág. 95), além de negociar aeronaves em troca de viagens (pág. 96). Em 29.04.2025 ele esteve no aeródromo de Ibiporã-PR, local onde seu irmão já havia estado anteriormente, e de onde tentou comprar insumos para equipamentos aéreos". 
Assim, vê-se que os agentes foram apontados como figuras de extrema relevância, especialmente na logística de apoio aéreo, mas não apenas isso, as características das condutas delituosas narradas evidenciam o intrínseco envolvimento deles nos negócios ilícitos da organização criminosa especializada no tráfico de drogas internacional pela via aérea, terrestre e marítima, com elevado grau de sofisticação e indícios de expansão da atuação criminosa. 
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).” (e-doc. 15, p. 24, grifos nossos)

9. Conforme se observa, a custódia encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade real das condutas investigadas, na atuação estruturada e reiterada da organização criminosa, na posição funcional atribuída aos pacientes no esquema de distribuição de entorpecentes, bem como na necessidade de interromper ou reduzir a continuidade das atividades ilícitas. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como imprescindibilidade para conveniência da instrução criminal e têm respaldo em precedentes desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

10. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. No mesmo sentido, confiram-se:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.452-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).

11. Nesse contexto, os elementos constantes dos autos evidenciam a persistência do periculum libertatis, especialmente diante da inserção do paciente em estrutura criminosa organizada, circunstâncias que afastam a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

12. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria, consideradas as alegações de fragilidade dos indícios relacionados aos pacientes, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria e justa causa para a imposição da custódia ou deflagração da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:

 “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”
(HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator